Tribunal: TJBA
Processo: 8000119-87.2022.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000119-87.2022.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIDINEI ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JENISVALDO OLIVEIRA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO BANCÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INDEFERIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NATUREZA PROCESSUAL INCIDENTAL. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO ACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do embargado, reconhecendo a inexigibilidade do débito executado e fixando honorários advocatícios recíprocos, vedada a compensação entre patronos. O embargante sustenta contradição no julgado, alegando que apenas um dos pedidos formulados na ação de origem foi acolhido, razão pela qual deveria ser reconhecida a sucumbência mínima do banco, e não a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se o indeferimento de pedido de condenação por litigância de má-fé configura sucumbência processual para fins de distribuição dos ônus; (ii) se o indeferimento de pedido de repetição de indébito deve ser considerado para fins de sucumbência; e (iii) qual o critério adequado para distribuição proporcional dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O indeferimento de pedido de condenação por litigância de má-fé não configura sucumbência processual, pois a litigância de má-fé constitui sanção processual de natureza punitiva e preventiva, destinada a reprimir condutas processuais abusivas. Trata-se de questão processual incidental, desvinculada do objeto litigioso principal e dos pedidos deduzidos na petição inicial, não integrando o mérito da demanda.

4 - A repetição do indébito configura pretensão de direito material, constituindo pedido principal e cumulativo. O insucesso do autor em relação à repetição do indébito deve ser considerado para fins de distribuição dos ônus da sucumbência, por tratar-se de pedido de mérito efetivamente indeferido.

5 - Havendo três pedidos de mérito na petição inicial dos embargos à execução (inexigibilidade antecipada da dívida, indenização por danos morais e repetição do indébito), com acolhimento de apenas um deles, configura-se sucumbência recíproca. As despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, cabendo ao autor o pagamento de honorários sobre os valores correspondentes aos pedidos indeferidos e ao réu o pagamento de honorários sobre o valor do débito declarado inexigível.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para redistribuir os ônus da sucumbência de modo proporcional: custas processuais arcadas pelo autor em 2/3 (dois terços) e pelo réu em 1/3 (um terço); honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) para cada parte, calculados proporcionalmente sobre os valores dos pedidos em que cada uma sucumbiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração
n. 8000119-87.2022.8.05.0016,
tendo como Embargante o
BANCO BRADESCO SA
. e
como Embargado

SIDINEI ALVES DE SOUZA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. EDSON RUY BAHIENSE GUIMARÃES

Relator Presidente